Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RODRIGO REZENDE MATOS nos autos da ação de Inventário no 1005974-14.2020.8.11.0003 em que move figura como parte contrária ESPÓLIO JOAQUIM REZENDE DE MATOS. Discorda o agravante de decisão Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso onde houve o indeferimento do pedido de adiantamento do quinhão. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Como sabido, o adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública.
Não obstante o argumento não restou comprovada justa causa para levantamento antecipado, nem mesmo perigo concreto na demora (apesar de o agravante alegar que vem passando por dificuldades financeiras informa que atualmente trabalha como motorista de aplicativo), motivo pelo qual vai mantida a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o magistrado de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =